Tribunal: TJDFT
Processo: 0747041-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DOS AGRAVADOS PELO SISBAJUD, NA MODALIDADE REITERADA. PESQUISA ANTERIOR RECENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos à disposição do Judiciário já foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, a credora reitera o pedido de pesquisa de ativos financeiros da parte devedora pelo SisbaJud, na forma reiterada, na esperança de encontrar numerário para futura penhora e satisfação do seu crédito.
2. De fato, não há óbice à renovação da pesquisa solicitada, todavia, foi deferida consulta ao Sisbajud recentemente. Malgrado as pesquisas aos sistemas de busca de bens possam ser renovadas para alcançar a finalidade da execução, deve haver prazo razoável entre as buscas.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.